Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em 07.07.2021 contra acórdão publicado no dia 04.06.2021.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 34. Cabem embargos de declaração contra decisões unipessoais do Relator e acórdãos da turma recursal.
§ 1o Os embargos podem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”
Diz a embargante que publicado o acórdão no dia 04.06.2021 cometeu equívoco ao protocolar embargos de declaração no dia 11.06.2021, porque juntou aos autos recurso de processo diverso, que tramita na 6a Turma Cível (ID 26414709). Dessa forma, por entender ter cometido erro absolutamente escusável, requer o conhecimento e processamento de novos embargos de declaração, juntado aos autos no dia 07.07.2021.
A existência de peça de embargos de declaração armazenada em mídia do escritório de advocacia que patrocina a defesa da embargante não tem eficácia jurídica para além dessa fronteira, porque limitado seu acesso ao domínio do proprietário do arquivo.

Nesse contexto, entendo não ser o caso de erro escusável, mas de deserção, razão porque o não conhecimento dos embargos de declaração é a medida que reputo acertada.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Proceda a Secretaria da Turma o desentranhamento da peça recursal objeto do ID 26414709.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de que houve equívoco justificável. Ou seja, se reafirma as mesmas argumentações lançadas na peça objeto do ID 27136107.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, reafirmo não ter ocorrido erro que justifique o conhecimento de embargos de declaração opostos fora do prazo, porque a peça juntada aos autos no ID 26414709, refere-se a embargos de declaração de processo que tramita na 6a Turma Cível (0714378-47.2020.8.07.0001). Assim, a ausência de qualquer vinculação da referida peça processual com esse processo, somado ao fato que não houve a juntada dos embargos de declaração que seriam cabíveis nesse processo em nenhum outro em tramitação neste Tribunal, impede que se reconheça a ocorrência de erro justificável.
4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante, notadamente quando inexistente erro justificável.
5. Como os embargos de declaração (nos embargos de declaração) foram opostos quando em muito transcorrido o prazo fixado pela Lei e pelo Regimento Interno das Turmas Recursais, o seu não conhecimento é a medida que reputo adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.